Tribunal: TJSP
Processo: 1003361-07.2016.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão – Existência – Correção – Possibilidade – Manutenção do julgado – Possibilidade:

– Presente a omissão, devem os embargos ser acolhidos para a devida correção, mantido o julgamento quando não influenciado pela referida correção.